Tribunal: TJBA
Processo: 8026159-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026159-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, HERICK PAVIN

APELADO: PAULO ROBERTO SANTIAGO DE CARVALHO NOBRE CASTRO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES REPETIDAS A TERCEIROS E AO LOCAL DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE SEUS PREPOSTOS. DANO
S
MORA
IS
CONFIGURADO
S
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS

PARA

15
% (
QUINZE
POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Schulze Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
12.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Paulo Roberto Santiago de Carvalho Nobre Castro
, para
determinar que as rés se abstivessem de realizar cobranças vexatórias
, e
condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, em razão de cobranças insistentes e constrangedoras, inclusive direcionadas a familiares e ao local de trabalho do autor.

2. As apelantes alegam, em síntese, que atuaram no exercício regular do direito de cobrança, sem prática de conduta abusiva, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e pelo afastamento da multa cominatória imposta para coibir a reiteração das cobranças.

3. O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos e a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

4.
A
s questões submetidas à apreciação deste Tribunal concentram-se em verificar: (i) se a conduta das apelantes configurou cobrança vexatória apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) se há responsabilidade solidária entre as instituições financeiras e o escritório de cobrança; (iii) se o valor da indenização e a multa cominatórias fixadas pelo juízo de origem devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.

A relação jurídica entre as partes é
relação consumerista
, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).
6.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

7.
As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por empresas terceirizadas encarregadas de realizar cobranças, consoante o art. 7.º, parágrafo único, do CDC, e a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.
8.
Assim, eventual excesso na atividade de cobrança realizado por escritório contratado não exclui a responsabilidade do banco credor, devendo todos responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
. V
oto para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a ambas as apelações, mantendo-se integralmente a sentença proferid
a
.

8. Condeno as apelantes ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8026159-54.2022.8.05.0001
,
tendo como apelante
s,

SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, e apelado
PAULO ROBERTO SANTIAGO DE CARVALHO NOBRE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar
provimento
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E/JG11